Tribunal: STF
Processo: RE 88159
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
JUROS USURARIOS.
A LEI 4.595/64 AFASTOU A INCIDENCIA DO DECRETO 22.626/33 SOMENTE
SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS
OU PRIVADAS O QUE IMPLICA DIZER QUE NÃO ALTEROU, NO TOCANTE AS
DEMAIS PESSOAS JURIDICAS E PESSOAS FISICAS, A LIMITAÇÃO,
ESTABELECIDA NESSE DECRETO, A TAXA DE JUROS E AS COMISSÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.